Tribunal: TJMT
Processo: 1014112-76.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014112-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), JOAQUIM LOPES DA SILVA - CPF: 459.346.061-15 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), JOAQUIM LOPES DA SILVA - CPF: 459.346.061-15 (PACIENTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO-PENA –
PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA
– PACIENTE SUPOSTAMENTE PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS

– AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – NÃO COMPROVAÇÃO DAS COMORBIDADES ALEGADAS – RÉU QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES LISTADAS NA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ – ANÁLISE DO CONTEXTO DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS
– ADOÇÃO DE MEDIDAS DE REDUÇÃO DE RISCO EPIDEMIOLÓGICO – NOTÓRIO RISCO DE CONTAMINAÇÃO NO AMBIENTE EXTERNO – PRECEDENTE DO STJ –SAÍDA ANTECIPADA INADMISSÍVEL – NECESSÁRIA APRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE FORMA COLETIVA E PORMENORIZADA CONFORME PARÂMETROS PREVISTOS NO RE 641.320/RS –
ORDEM DENEGADA.

1. Segundo o STJ,

“
a recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie
” (HC 569.708/RJ. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 06.04.2020).

2. É incabível a concessão do regime domiciliar ao reeducando em cumprimento de pena se não há comprovação de que ele integre grupo de risco, que tenha diagnóstico confirmado ou suspeito do vírus Sars-CoV-2, ou, ainda, que esteja sob tratamento médico cuja concretização seja impossível no interior do estabelecimento prisional, sobretudo se há notório risco de contaminação exterior, ante a exponencial disseminação da doença no Estado de Mato Grosso.

3. O art. 5º, inciso I, da Recomendação n. 62/2020, ao possibilitar a concessão da saída antecipada dos condenados em regime fechado, estabelece a observância das diretrizes fixadas na súmula vinculante n. 56, o que exige, inexoravelmente, decisão pormenorizada e coletiva emanada do juiz das execuções penais, à luz das informações do Cadastro Nacional de Presos, considerando que, a teor dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, os benefícios devem ser concedidos isonomicamente, iniciando-se pelos detentos que estejam mais próximos de progredir ou concluir a sua pena.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado à conta de suposto constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que indeferiu o pedido de soltura formulado por
Joaquim Lopes da Silva
no bojo do processo executivo de pena n. 00313-07.2016.8.11.0005.

Em síntese, o impetrante relata que o paciente permanece sob clausura há aproximadamente 05 (cinco) anos, em cumprimento à
pena privativa de liberdade imposta em razão da prática do delito de homicídio qualificado
, encontrando-se próximo de completar o requisito cronológico para obter a progressão para o regime semiaberto.

Expõe que, não obstante a idade do paciente (nascido em 12 de agosto de 1967), ele pode ser considerado “
pessoa biologicamente idosa
”, destacadamente por possuir hipertensão e bronquite, contexto que permite inseri-lo no denominado “
grupo de risco
” e, nessa medida, autorizar a concessão do regime domiciliar, conforme a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Assevera que há superlotação na Cadeia Pública de Diamantino e que, dos 70 (setenta) presos ali existentes, 44 (quarenta e quatro) deles estão infectados com o vírus Sars-CoV-2. Afirma que o paciente não frequenta médicos e hospitais com habitualidade, por estar segregado, sendo que, ao ser atendido recentemente pelo médico da unidade, sequer foi medida a sua pressão arterial para que fosse comprovado o seu quadro de hipertensão.

Sob a invocação do direito fundamental à saúde, defende a “
concessão de Prisão Domiciliar e/ou adiantamento do Livramento Condicional
” ou, ao menos, a outorga do regime domiciliar de modo temporário, “
pelo período que durar a orientação de isolamento
”

(id. 48907958, p. 05).

Com essas considerações, pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem, a fim de que seja determinada a inclusão do paciente no regime domiciliar, ainda que cumulativamente às medidas previstas no art. 319 do CPP. Juntou documentos.

A tutela de urgência foi indeferida.

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (id n.
49765968
, pp. 02/03
).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção compilados,
afere-se inexistir constrangimento ilegal, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

À luz do estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, foi expedida a
Recomendação n. 62/2020, do CNJ
, posteriormente modificada pela
Recomendação n. 68/2020
, aconselhando “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1º).

Referido ato administrativo, como consabido, conclama magistrados com competência sobre a execução penal a considerarem, dentre diversas providências, a “
(...) concessão de
prisão domiciliar
em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução”
, bem como a
“colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19
, mediante relatório da equipe de saúde,
na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal
” (art. 5º, incisos III e IV).

Por outro lado, é prevista a “
concessão de
saída antecipada
dos regimes fechado e semiaberto,
nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal
, sobretudo em relação às (...) pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco (...) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade
” (art. 5º, inciso I).

Aludidas medidas deverão ser implementadas caso a caso, “
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus
” (art. 5º,
caput
), inexistindo, pois, determinação cogente de soltura ou abrandamento do cárcere a todos os sujeitos que se encontrem em cumprimento de pena, ainda que integrantes do grupo de risco.

No caso em apreciação, verifica-se que
Joaquim Lopes da Silva
encontra-se em cumprimento à pena de 13 (treze) anos de reclusão que lhe fora imposta, definitivamente, em regime inicial fechado, por haver praticado o crime de homicídio qualificado, tendo o juízo impetrado indeferido o seu pedido de concessão de prisão domiciliar.

E, de fato, não se verifica a presença de suporte fático que autorize o cumprimento da prisão
ad poenam
em
regime domiciliar
.

Conquanto o impetrante afirme que o paciente seria pessoa “
biologicamente idosa
”,
destacadamente por possuir hipertensão e bronquite, denota-se que
os documentos anexados à peça inaugural não permitem enquadrá-lo no denominado
grupo de risco
, observando-se ainda contar ele, atualmente, com 53 (cinquenta e três) anos de idade.

Nesse sentido, conforme aponta o juízo singular, não foi apresentado qualquer laudo médico ou equivalente que certificasse a enfermidade alegada, quadro que se ainda se perpetua, considerada a escassez de documentos coligidos pelo impetrante.

Por outro lado, extrai-se do Relatório sobre a Situação Epidemiológica que, em razão da disseminação do vírus Sars-CoV-2, foi realizada testagem em massa nos detentos da
Cadeia Pública de Diamantino no dia 16.06.2020, tendo sido constatado que 44 (quarenta e quatro) deles possuíam anticorpos em relação à COVID-19 (IgG reagente), o que, vale dizer, significa não mais se encontrarem no período de transmissão da doença. Paralelamente, denota-se que 09 (nove) reeducandos, cujo resultado apontava para a presença do vírus na fase aguda da doença (IgM reagente), foram mantidos sob isolamento (id. 48907973, pp. 01/02).

Referido documento registra, ainda, que “
nenhum dos reeducandos avaliados encontra-se com quadro clínico crítico
”, universo que inclui o paciente, cujo exame foi realizado e resultou negativo para a COVID-19 (id.
48907970, p. 28
).

Assim, deixou-se consignado na decisão atacada, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente, que este “
está fora do período de transmissão da COVID-19 (...) fora relatado que o recuperando apresenta-se fora do risco de síndrome gripal grave ou leve
” (id.
48907960, p. 02).

Diante desse cenário, verifica-se que não há qualquer laudo técnico a diagnosticar o paciente com enfermidades que se qualifiquem como comorbidades, que apontem para sua contaminação pelo coronavírus ou, ainda, que evidencie a necessidade de tratamento médico cuja concretização seja impossível no interior do estabelecimento prisional.

Constata-se tecnicamente, portanto, que o paciente não se amolda às situações expostas na Recomendação n. 62/2020 que permitem a concessão da
prisão domiciliar
, considerando que ele não se encontra em regime aberto ou semiaberto, conforme exige o art. 5º, inciso III, e tampouco apresenta diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, a teor do inciso IV.

Aliás, ainda que se pudesse classificá-lo como reeducando com diagnóstico “
suspeito
”, dada a confirmação de casos da enfermidade no ergástulo em que se encontra, vê-se que a prisão domiciliar apenas seria recomendada “
na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal
”, conforme o supracitado art. 5º, inciso IV, informação concreta que inexiste no caso sob apreciação, sobretudo a se considerar que as autoridades locais (Ministério Público e Poder Judiciário), ao que consta, têm empreendido esforços para conter a disseminação.

Sob essa perspectiva, denota-se que o ilustre Promotor de Justiça, no bojo de ação de interdição do referido estabelecimento prisional, deixou assentado que “
a respeito da propagação do vírus nas dependências da Cadeia Pública de Diamantino, convém já adiantar que o Parquet implementará medidas emergenciais para a salvaguarda dos reeducandos, iniciando-se pela solicitação de prisão domiciliar para todo aquele que se encontrar em situação de risco
” (id.
48907964, p. 02), além de outras medidas no interesse da segregação de reeducandos contaminados e remanejamento nas celas, o que indica, portanto, que as situações serão cuidadosamente avaliadas pelos atores mais próximos à realidade vivenciada naquela Comarca.

Ademais, ainda que assim não fosse, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem apontado no sentido de que “
a recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie
” (HC 569.708/RJ. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 06.04.2020).

No caso em estima, a prova pré-constituída não é capaz de amoldar o paciente ao grupo vulnerável, não há informação de tratamento médico a ser dispensado a ele e, sobretudo, há notório risco de contaminação exterior, destacadamente à luz da recente classificação do Estado de Mato Grosso como o epicentro da COVID-19 no país, segundo divulgado em 03.07.2020
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz).

Em acréscimo, destaca-se a realidade experimentada pelo sistema penitenciário do Estado do Mato Grosso, âmbito em que tem sido adotadas medidas para redução de riscos epidemiológicos, nos termos das Notas Técnicas Orientativas nº 03, 04 e 05/2020/SAAP/SESP-MT.

A despeito da persistente superlotação do sistema penitenciário, providências como a restrição temporária de visitas aos segregados e fornecimento de materiais de segurança aos agentes penitenciários foram concretamente atendidas, havendo previsão de medidas mais austeras a serem adotadas na hipótese de contaminação de detentos, como o isolamento em local designado na unidade penal com monitoramento do quadro clínico e atenção para eventual encaminhamento a serviços externos de saúde (item 7, Nota Técnica nº 03/2020/SAAP/SESP-MT).

Outrossim, não é aplicável o art. 5º, inciso I, da Recomendação n. 62/2020, na medida em que este dispositivo expôs ser necessária, para a concessão da
saída antecipada
dos condenados em regime fechado, a observância das diretrizes fixadas na súmula vinculante n. 56, o que exige, inexoravelmente, a análise global do contexto vivenciado na unidade prisional em tela.

Isso porque, a teor dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, os benefícios devem ser concedidos isonomicamente, iniciando-se pelos detentos que estejam mais próximos de progredir ou concluir a sua pena, o que torna imprescindível decisão pormenorizada e coletiva emanada do juiz das execuções penais, à luz das informações do Cadastro Nacional de Presos, do CNJ, inibindo-se atuação casuística que desconsidere a lide estrutural subjacente.

Portanto, e considerando que o paciente somente obterá a progressão de regime em 04.08.2021 e o livramento condicional em 15.03.2024, datas longínquas constantes das previsões contidas no atestado de pena coligido (id.
48907979, pp. 01/02), afigura-se inadmissível a saída antecipada mediante o pretendido “
adiantamento do Livramento Condicional
” em preterimento a eventuais outros detentos que estejam na iminência ou mais próximos de obterem esses benefícios executivos.

Frente a esse cenário, conclui-se que,
por ora
, não há respaldo sanitário que demonstre a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da concessão da prisão domiciliar ou a saída antecipada do paciente, considerados os fins almejados pela norma de proteção e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020